Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VASILHAMES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONTRATO DE COMODATO. AQUISIÇÃO DOS BENS. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse (art. 927 do CPC), sob pena de não ver atendido o seu pedido.
2. Ausente a efetiva confirmação de que o postulante detém a posse, ainda que indireta, dos vasilhames de gás liquefeito de petróleo (GLP), os quais pretende reaver, impossível o deferimento do pleito possessório apresentado em Juízo.
3. O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I).
4. Figura como função institucional da Defensoria Pública, dentre outras, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores (art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994).
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros fixados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso parcialmente provido.